Tribunal: TJDFT
Processo: 0744701-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. USO DE APLICATIVO BANCÁRIO POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das transferências e dos empréstimos realizados no 16/05/2022, no valor total de R$ 14.557,99, declarando a inexistência dessas obrigações e condenar o réu a devolver ao autor a quantia de R$ 14.557,99.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade das transações bancárias efetuadas no dia 16/05/2022 e a condenação do Banco réu ao pagamento indenização na forma de reembolso da quantia indevidamente sacada da sua conta bancária, no valor de R$ 14.557,99. Informou que é correntista da Instituição Bancária requerida. Alegou que, em 16/05/2022, foi vítima de estelionato digital, por meio de ligação telefônica, na qual a pessoa se identificou como preposta do Banco e informou que estava sendo realizada uma transferência de sua conta, quando foi necessário a abertura do aplicativo para verificar o ocorrido. Alegou que mesmo sem ter fornecido quaisquer dados - destacando que o acesso a conta sempre foi feito pelo uso da identificação digital -, o terceiro fraudador realizou movimentações não reconhecidas na conta de sua titularidade, o que gerou um prejuízo no valor de R$ 14.557,99. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos e, em razão do requerido ser um banco digital, realizou contato com a instituição pelos meios disponíveis (“chat” do aplicativo bancário e e-mail) para noticiar a fraude de que foi vítima, contudo, o requerido se recusou a reconhecer a nulidade das transações e efetuar a restituição dos valores indevidamente subtraídos de sua conta bancária. Ante a negativa, ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48158661). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48158664).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva, na responsabilidade civil da recorrente face à fraude perpetrada e na ausência de excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima e/ou terceiros. Em suas razões recursais, o banco recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o recorrido, via orientação de terceiro desconhecido, sem certificar-se da legitimidade da ligação, realizou as transações questionadas e que o banco não tem qualquer responsabilidade. Sustentou que as movimentações bancárias foram realizadas mediante uso de senha pessoal, de forma que ausente ato ilícito e falha na prestação do serviço. Defendeu que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC., como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
8. Na hipótese, competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes, ou seja, a impossibilidade da realização dos saques/transferências sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal do autor ou que as operações contestadas pelo consumidor foram por ele realizadas, o que não foi verificado no caso.
9. No ponto, as transações incomuns e em um curto intervalo de tempo (4 minutos – ID 48158432 - Pág. 7 e 8) evidenciam que os mecanismos de segurança empregados pelo recorrente não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, não permitindo tais operações sem antes realizar a checagem com o titular da conta. Assim, a ausência de segurança do aplicativo permitiu o acesso e a realização de transações por terceiros mal-intencionados, não sendo possível afastar a responsabilidade da recorrente pelo golpe sofrido pelo recorrido, pois os danos causados decorrem do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.